Tribunal: CARF
Processo: 12268.000053/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2007
ÔNUS DA PROVA
É do contribuinte a apresentação de prova material de que teria apresentado, tempestivamente, os documentos requisitados pelo Fisco.
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, deixar a empresa a exibir à fiscalização livros e documentos relacionados com as contribuições previdenciárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a refiscalização tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000053/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2007
ÔNUS DA PROVA
É do contribuinte a apresentação de prova material de que teria apresentado,
tempestivamente, os documentos requisitados pelo Fisco.
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91, deixar a empresa a
exibir à fiscalização livros e documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000053/2007-53
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão de n° 06-18.106, proferido
pela 5a Turma da DRJ/CTA, em que se julgou parcialmente procedente o lançamento, para
reduzir o valor da multa aplicada, por descumprimento de obrigação acessória. É que a
Recorrente teria deixado de apresentar à fiscalização documentos que fora devidamente intimada
para tanto, a saber, escrituração contábil (Livro-Caixa ou, alternativamente, o Livro-Razão e
Livro-Diário, referentes aos lançamentos contábeis de janeiro/2007 a junho/2007), contratos de
empreitada e cessão de mão-de-obra, contratos de locação de equipamentos, contratos e ART -
Anotação de Responsabilidade Técnica relativa aos serviços de assessoria e consultoria técnica,
do período de 03/2002 a 07/2007.
A conduta da Recorrente foi tipificada na infração do art. 33, parágrafos 2° e 3°,
da Lei n° 8.212/1991, tendo sido aplicada a multa prevista nos arts. 92 e 102, desta lei, c/c o
artigo 283, II, "j" e art. 373, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/1991. No julgamento pela DRJ, a multa, que havia sido elevada em 3 (três) vezes pela
fiscalização, foi elevada em apenas 2 (duas), já que se constatou que a reincidência, agravante da
multa, seria em relação a condutas diversas.
Eis a ementa do acórdão recorrido:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/11/2007
AI 37.098.809-4
Ementa: NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 33, §§ 2' e 3, da Lei 8.212/91, deixar a empresa a exibir à
Auditoria-Fiscal da Receita Federal do Brasil livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias.
ERRO NA APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES. RETIFICAÇÃO DA MULTA
A reincidência em outro tipo de infração eleva a penalidade aplicada em duas vezes.
Verificando-se erro na aplicação das agravantes da penalidade previstas no art. 290 do
RPS ante a elevação do valor da multa em três vezes, retifica-se esse valor, mediante a
aplicação da agravante menor.
Lançamento Procedente em Parte
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Preliminarmente, que o “recurso de ofício” da Fazenda Pública deve primeiro ser
apreciado e julgado para depois ser aberto o prazo recursal para interposição do Recurso
Voluntário;
- Cerceamento de defesa em face da ausência de manifestação do pedido de
diligência formulado na impugnação, para que fosse informado os documentos efetivamente não
apresentados pela Recorrente.
- Que o ônus da prova (sobre a não apresentação dos documentos) seria do Fisco,
em especial diante da negativa de apreciação e deferimento da diligência requerida, citando,
entre outros dispositivos legais, o art. 9° do Decreto n° 70.235/72.
- No mérito, diz que os fatos geradores das contribuições de julho de 2003 a maio
de 2006 teriam sido homologados em decorrência da extinção do Mandado de Procedimento
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

Fiscal 09365389 em 29 de junho de 2007 e de sua não prorrogação. O MPF 094152225, que foi
emitido para dar sequência à fiscalização, configuraria “refiscalização” e seria nulo de pleno
direito, eis que esse procedimento é admitido apenas nos casos previstos no art. 149 do Código
Tributário Nacional, inexistindo quaisquer motivos para a “refiscalização”.
- Citando o art. 149 do CTN, defende que uma revisão fiscal, que não se enquadre
nas hipóteses legais, é nula de pleno direito, porque “envolverá necessariamente uma mudança
de critério jurídico em relação a um mesmo período” (fl. 205). Daí que é nula a “refiscalização”
em referência.
- Quanto às infrações propriamente ditas, a saber as ART - Anotações- de
Responsabilidade Técnica de Consultoria e Assessoria Técnica, informa que consta no referido
Relatório Fiscal da Infração que a empresa não as teria apresentado “inicialmente”, sendo,
portanto, certa a sua apresentação no curso do Procedimento fiscal, sem que causasse qualquer
prejuízo à fiscalização.
- Quanto aos livros fiscais, sustenta que a empresa optante de tributação com base
no lucro presumido e que mantiver escrituração contábil. regular não estaria obrigada a escriturar
também o livro caixa. E que no termo de encerramento da ação fiscal foi declarado que foram
examinados os livros diários relativos ao período de 03/2002 a 12/2006.
- Que se a Recorrente tenha deixado de apresentar algumas das ART’s, das
planilhas de medição de obra e dos contratos de arrendamento ou locação de equipamentos, não
teria incorrido em erro, por não ter infringido o art. 33 da Lei n° 8.212/91, que cuida do dever de
apresentação de documentos “relacionados” com as contribuições sociais.
- Com relação à escrituração contábil das competências de 2007, entende que a
infração deve ser capitulada no art. 32, II, da Lei 8.212/91.
Por fim, refuta a aplicação da multa, por não ter infringido quaisquer dispositivos
legais que a enseja.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Preliminarmente, suscitou a Recorrente que o “recurso de ofício” da Fazenda
Pública deve primeiro ser apreciado e julgado para depois ser aberto o prazo recursal para
interposição do Recurso Voluntário.
Sem razão a Recorrente. É que inexiste recurso de ofício no presente feito.
Ademais, ausente qualquer previsão legal para interposição de recurso pelo contribuinte,
somente após julgados todos os recursos da Fazenda Pública.
Quanto à segunda preliminar, de cerceamento do direito de defesa, procedo a um
recorte dos fatos, que decerto orientará à racionalidade decisória, inclusive do mérito do presente
recurso.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

Às fls. 13 a 28 a fiscalização requisitou à Recorrente a apresentação de vários
documentos. A rigor, entre os documentos solicitados estão aqueles que o auto de infração
aponta como não fornecidos. Assim, consta no relatório fiscal de fls. 32:
3. A empresa deixou também de apresentar os documentos abaixo relacionados,
solicitados em TIAF - Termo de Inicio da Ação Fiscal e TIAD — Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos:
3.1. Tendo optado pela tributação com base no Lucro Presumido nos anos calendário
2006 e 2007, deixou de apresentar o Livro Caixa contendo toda a movimentação
financeira, inclusive a bancária, ou a escrituração contábil, do período de 01/2007 a
07/2007
3.2. Contratos de empreitada e cessão de mão-de-obra, celebrados com terceiros,
contratos de locação de equipamentos, contratos e ART — Anotação de
Responsabilidade Técnica relativos aos serviços de assessoria e consultoria técnica, no
período de 03/2002 a 07/2007.
3.3. Planilhas de medição de todas as obras executadas, no período de 03/2002 a
07/2007.
Sustenta a Recorrente que sua defesa foi cerceada pela ausência de manifestação
do pedido de diligência formulado na impugnação, para que seja informado os documentos
efetivamente não apresentados. Para a recorrente, o ônus da prova sobre quais documentos,
individualizados, que não teriam sido apresentados, é do Fisco.
Rejeito a preliminar, eis que a fiscalização, ao revés do alegado, especificou os
documentos que teriam sido omitidos. Caberia à Recorrente, em sua impugnação, refutar um a
um dos documentos indicados como não fornecidos, com a correspondente prova - a rigor
material - de que ao contrário, foram sim apresentados, tempestivamente, à fiscalização.
Ou seja, ao contrário do alegado, é ônus da Recorrente a prova da entrega à
fiscalização da escrituração contábil; dos contratos de empreitada, das ART’s, dentre outros
documentos, já especificados na autuação.
Cita a Recorrente o art. 9° do Decreto n°70.235/72: A exigência do crédito
tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Ora, o ilícito do presente auto de infração é deixar de apresentar os documentos
relacionados pela fiscalização. O auto de infração lavrado, sem qualquer vício em sua confecção,
demonstra de forma legítima os documentos omitidos, cumprindo a exigência do citado art. 9°.
Caberia à Recorrente em sua impugnação indicar a prova da correspondente apresentação dos
documentos, uma a uma.
Não se há falar em diligência para que o Fisco aponte precisamente quais os
documentos não foram apresentados pela Recorrente. Destarte, ausente qualquer violação ao
direito de defesa da Recorrente.
Quanto ao mérito, defende a Recorrente a presença de “refiscalização” dos fatos
geradores que se reporta o presente processo administrativo, em dissonância com as hipóteses
legais do art. 149 do CTN, o que configuraria a nulidade do auto de infração.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

Em sua interpretação, os fatos geradores das contribuições de julho de 2003 a
maio de 2006 teriam sido homologados em decorrência da extinção do Mandado de
Procedimento Fiscal 09365389, em 29 de junho de 2007 e de sua não prorrogação. Assim, o
Mandado de Procedimento Fiscal 094152225, emitido para dar sequência à fiscalização,
configuraria a defendida “refiscalização”.
A rigor, inexistiu a ocorrência da “refiscalização”, ou de qualquer revisão de
lançamento. O que ocorreu na hipótese foi a continuidade da fiscalização iniciada pelo primeiro
Mandado de Procedimento Fiscal, sendo que seu sustentado termo ad quem não tem como efeito
automático a homologação dos fatos geradores objeto de apuração e lançamento.
Tendo em vista que os fundamentos da Recorrente, relacionados aos MPF’s,
repetem aqueles indicados na impugnação, e por coadunar com o acórdão recorrido, que os
rejeitou, afastando a ocorrência da “refiscalização”, transcrevo suas razões, conforme autorizado
pelo art. 37, §3° do RICARF:
Argumenta a impugnação que os fatos geradores das contribuições de julho de 2003 a
maio de 2006 teriam sido homologados com a extinção do Mandado de Procedimento
Fiscal 09365389 em 29 de junho de 2007. Referido MPF não foi prorrogado, dai a razão
porque se deu a homologação.0 MPF 094152225, que foi emitido para dar seqüência A
fiscalização, configuraria refiscalização e seria nula de pleno direito porque esse
procedimento só seria admitido nos casos previstos no art. 149 do Código Tributário
Nacional.
A este respeito, veja-se o esclarecimento oferecido pela Auditoria Fiscal no Relatório
Fiscal explicativo da NFLD 37.098.813-2, julgada procedente em sessões anteriores por
esta Turma:
4.2. A auditoria fiscal foi designada no MPF — Mandado de procedimento Fiscal n°
09365389 e iniciou-se com a assinatura do TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, em 02/02/2007. Esse Mandado de Procedimento Fiscal
foi substituído pelo de n° 09415225, em função da criação da Receita Federal do
Brasil, através da Lei 11.457, de 16/03/2007, alterada pela Lei n° 11.518, de
05/09/2007. Também em decorrência das alterações sofridas pela Instrução Normativa
n° 03, de 14/07/2005 foi emitido o TIAF — Termo de Inicio da Ação Fiscal, assinado
pelo administrador da empresa, em 21/08/2007.
Vejam-se, mais, as anotações pertinentes ã ação fiscal que resultou na lavratura daquela
NFLD, contidas no cadastro eletrônico de fiscalizações da Receita Federal do Brasil:
1. Trata-se de auditoria básica solicitada pelo Setor de Planejamento tendo em vista
inicialmente resolução do processo de restituição protocolado sob o n°
35948.000472/2006-51 e verificação das obras
408200132372
408200081271
5001090868/78 50.07.26107/72 40.820.00954/76 e 50.011.17355/72 no período de
01/2003 a 05/2006.
A ação fiscal recebeu o n° 09365389.
2. Entretanto ao se iniciarem os trabalhos na empresa constatou-se que o período de
execução das obras era divergente do contido nas respectivas DISOs. Tendo em vista
que o setor de planejamento direcionou a ação fiscal com base nesses documentos que
por sua vez consistem apenas nas informações prestadas pela empresa foi solicitada a
ampliação do período de fiscalização.
3. Além do acima esclarecido para refazer os cálculos no programa de regularização
de obras (DISO) havia necessidade de examinar a escrituração contábil e demais
documentos pertinentes as obras sem o que era impossível concluir a ação fiscal. Só
para citar como exemplo: não havia como apurar as remunerações da mão de obra
terceirizada utilizada na execução das edificações ou mesmo as remunerações
resultantes da aplicação de 5% sobre as notas fiscais ou faturas de argamassa
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

preparada ou concreto usinado sem a verificação dos documentos relativos a todo o
período da obra inclusive as GFIP de subempreiteiros para atender ao disposto nos c
apítulos da IN MPS/SRP n. 03/2005 pertinentes a cessão de mão de obra e empreitada
ou a regularização de obra de construção civil.
3. Em funocio do acima esclarecido foi liberada a auditoria no período de 03/2002 a
07/2007 através do MPF N° 09415223 de 09/08/2007 abarcando ainda todas as obras
que estavam em situação normal no cadastro da RFB em função de que embora a
empresa houvesse sido objeto de fiscalização total com verificacdo da contabilidade até
12/2002 só haviam sido auditadas as que constam como encerradas no cadastro da
RFB ...
Consoante se extrai das informações técnicas acima reproduzidas a ação fiscal de
09415225 não configura refiscalização. Trata-se de continuação da fiscalização iniciada
pelo MPF 09365389. A substituição do MPF não teve a intenção de encerrar uma
fiscalização e iniciar outra mas de dar continuidade à primeira, em face da situação
encontrada na empresa, que demandava retroagir o exame de documentos até o mês de
competência 03/2002, e em face da extinção da Secretaria da Receita Previdenciária e
criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a qual foram transferidas as
atribuições antes pertinentes A SRP.
Tais informações colocam por terra o argumento preliminar da impugnação de que teria
sido homologado o cumprimento, por parte da impugnante, das obrigações tributárias
previdenciárias até junho/2006. A uma que não houve nenhum ato oficial
homologatório de coisa nenhuma. A duas, não existe a figura da homologação tácita,
senão pelo decurso do prazo decadencial. A três, o próprio Termo de Encerramento da
Ação Fiscal — TEAF (fls. 29) ressalva que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
se reserva o direito de, a qualquer tempo, cobrar as importâncias que venham a ser
consideradas devidas para o período fiscalizado, decorrente de fatos apurados
posteriormente a esta data.
Desta forma, resta claro que o procedimento não se configurou refiscalização imotivada,
diante do que se afasta o pleito de nulidade da autuação, neste ponto.
Em relação aos documentos não apresentados, propriamente ditos, que o Auto de
Infração se reporta para constituição da multa, a Recorrente anui apenas quanto a não
apresentação dos documentos contábeis de janeiro de 2007 a junho de 2007, sustentando, a
seguir, que a autuação deveria ter sido capitulada no art. 32, II, da Lei 8.212/91.
Nos termos da fundamentação do acórdão recorrido, a não apresentação de um
único documento já seria suficiente para a imposição da multa, por descumprimento da
obrigação acessória, disposta no art. 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991. Soma-se a
isso, que o valor da multa não é fixado pela quantidade de documento omitido, e sim pela
materialização da conduta de deixar de apresenta-lo.
Nesse ponto, mais uma vez me reporto aos fundamentos do acórdão recorrido,
conforme autorizado pelo art. 37, §3° do RICARF, ante a similitude de argumentos da
impugnação e do presente recurso:
Pois bem, a impugnação admite que deixou de apresentar a contabilidade (Livro-Caixa,
ou, alternativamente, Livros-Diário e Razão). Neste ponto, assim ela se expressa,
argumentando ter a Auditoria Fiscal incorrido em erro na capitulação legal da infração:
Com relação à escrituração contábil do período de janeiro de 2007 a julho de 2007
entende-se que a pretensa infração deveria ser capitulada no artigo 32,. inciso II da Lei
n° 8.212/91, que determina:
"deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; e de forma alguma,
capitular, conforme efetivamente ocorreu, nos parágrafos segundo e terceiro do artigo
32 da Lei 8.212/91. (Grifos e destaques do original).
Neste ponto, equivoca -se a impugnante. Primeiro, que o art. 32, II, da Lei 8.212, de
1991, não determina que a empresa deva "deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade...", consoante se colhe do texto da defesa. Pelo contrario,
a empresa é obrigada a "lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos."
Se a empresa deixou ou não de efetuar os lançamentos a que estava obrigada não se
sabe e nem vem ao caso. Certo mesmo é que, tendo o dever de escriturar os fatos
contábeis acima mencionados, seja em Livro-Caixa, seja no Razão e Diário, supõe-se
que tenha cumprido essa imposição E nesse passo, a empresa se encontra obrigada a
apresentar tais registros a Fiscalização, por força do parágrafo 2° do art. 33, já bastante
mencionado.
Assim, se conclui que a capitulação legal da infração, em relação à omissão antes
abordada, encontra-se correta. Extrai-se dai que nenhuma nulidade pode se argumentar
por esse lado.
Embora seja suficiente para lançamento da multa a não apresentação dos
documentos fiscais das competências de 2007, destaco, em relação aos argumentos da
Recorrente de que consta no relatório fiscal, que as ART - Anotações- de Responsabilidade
Técnica de Consultoria e Assessoria Técnica não teriam sido apresentadas apenas
“inicialmente”, que neste mesmo relatório há menção de que esses documentos foram
localizados, diretamente pela fiscalização, no sitio eletrônico do CREA, o que conduz à
conclusão de que não foram voluntariamente apresentados pela Recorrente.
Também refuto a alegação de que alguns documentos solicitados, tais como
ART’s, planilhas de medição de obra e contratos de arrendamento ou locação de equipamentos,
não são fatos geradores da multa, por não ter infringido o art. 33 da Lei n° 8.212/91, que cuida
do dever de apresentação de documentos “relacionados” com as contribuições sociais. Ora, não é
do contribuinte esse juízo. Ademais, essa alegação deveria ter sido levantada no momento da
intimação para correspondente apresentação dos documentos tidos por não relacionados com as
contribuições sociais, possibilitando a aferição posterior de eventual excesso ou abuso na
conduta da fiscalização, por autoridade competente.
Portanto, mantenho o entendimento da ocorrência de subsunção da conduta de
deixar de entregar documento ao art. 33, da Lei n° 8.212/91, inclusive incidindo a circunstância
agravante do art. 292, IV do Regulamento da Previdência Social (reincidência em infrações
diferentes).
Ante ao exposto, rejeito as preliminares e voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.651 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000053/2007-53

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital